Tribunal: TJDFT
Processo: 0706295-74.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMPROBIDADE. LEI 8.429/1992. INOVAÇÕES LEGISLATIVAS. LEI 14.230/2021. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. IRRETROATIVIDADE. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. ATIPICIDADE DE CONDUTA. DESCABIMENTO. Conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do Tema no 1.199, a contagem do prazo de prescrição intercorrente na ação de improbidade deve ter início a partir da publicação da Lei no 14.230/2021, que inseriu o referido instituto na Lei no 8.429/1992. Considerando que a Lei no 14.230/2021 foi publicada em 25/10/2021, a pretensão autoral deduzida na ação de origem não foi fulminada pela prescrição. Ademais, a pretensão do agravante de aplicação retroativa das alterações legislativas promovidas pela Lei no 14.230/2021, com o intuito de reconhecer a atipicidade de sua conduta, não merece acolhimento. As imputações de improbidade administrativa que foram atribuídas ao agravante por precedência não foram afetadas pela alteração legislativa, de sorte que caberá ao juízo a quo, no momento oportuno, analisar eventual dolo por parte do agente, em consonância com o entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal (Tema no 1.199).